Tribunal: TJBA
Processo: 8192507-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192507-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TOMATE & CIA LTDA

Advogado(s)
:
ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. INADIMPLÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (MALHA FISCAL). SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança para determinar a reativação da Inscrição Estadual da impetrante, tornada inapta em razão de inconsistências em malha fiscal, com fundamento no art. 27, XX, do RICMS/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir se a declaração de inaptidão da Inscrição Estadual em virtude do não atendimento à intimação de malha fiscal configura sanção política e violação ao livre exercício da atividade econômica, bem como se é possível a concessão de liminar que supostamente esgote o objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há vedação à concessão de liminar contra a Fazenda Pública quando a medida visa evitar dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente a paralisação das atividades empresariais, não se aplicando a restrição da Lei nº 8.437/92 de forma absoluta.

4. A restrição ao funcionamento da empresa por meio da inaptidão de sua inscrição estadual, como forma coercitiva de cobrança de tributos ou cumprimento de obrigações acessórias, configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

5. A medida viola os princípios da livre iniciativa e do livre exercício profissional (art. 170, parágrafo único, da CF), bem como os verbetes das Súmulas nº 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

6. O Estado dispõe de meios legais próprios (Execução Fiscal) para a satisfação de seus créditos e imposição de penalidades, não sendo lícito utilizar-se de via oblíqua que impeça a atividade do contribuinte.

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de garantir o funcionamento da empresa enquanto se discute o débito ou a irregularidade fiscal em procedimento próprio, assegurando o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de inaptidão da Inscrição Estadual como meio coercitivo para regularização de pendências fiscais ("malha fiscal") configura sanção política inconstitucional.

2. É inadmissível a interdição de estabelecimento ou a imposição de restrições que inviabilizem a atividade empresarial para cobrança de tributos, devendo o Fisco utilizar-se dos meios processuais adequados (Execução Fiscal).

3. A concessão de segurança para reativar inscrição estadual tornada inapta ilegalmente não viola a vedação de liminares satisfativas contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Súmulas 70, 323 e 547 do STF; Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 27, XX.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, REEX nº 8006893-03.2021.8.05.0103; TJ-BA, MS nº 8023017-16.2020.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8192507-91.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada TOMATE & CIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora